Tribunal: TJBA
Processo: 8021741-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021741-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ELIANE CORDEIRO ALVES e outros

Advogado(s)
:
ELIANE CORDEIRO ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO SUPERIOR PRIVADO. LEGITIMIDADE DO REAJUSTE SUBMETIDA A CONTROLE JURISDICIONAL. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra decisão que, nos autos da ação revisional de mensalidades proposta por Eliane Cordeiro Alves e outros, deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 9,99% nas mensalidades do curso de medicina no ano de 2025. A decisão agravada autorizou reajuste limitado ao INPC acumulado de 4,77% e determinou a equiparação da mensalidade com base nos reajustes anuais desde 2018. A agravante defende a legalidade do reajuste, a inaplicabilidade do INPC e a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que limitou o reajuste das mensalidades escolares; (ii) determinar se é legítima a readequação judicial do valor das mensalidades, mesmo diante da autonomia universitária.

III. Razões de decidir

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

2. A decisão agravada se fundamenta em juízo de cognição sumária e pode ser revista caso surjam novos elementos probatórios, conforme art. 296 do CPC.

3. A relação contratual entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência da parte autora, presumidamente vulnerável.

4. A Lei nº 9.870/99 impõe limites e condições para o reajuste das mensalidades escolares, exigindo planilha de custos como justificativa idônea para variações acima da inflação.

5.A autonomia universitária não exime as instituições de cumprimento das normas legais, conforme precedentes do STF (RE n. 561.398).

6. A decisão agravada, por não se mostrar teratológica e estar amparada na legislação e nos princípios do CDC, deve ser mantida até análise aprofundada na fase de instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência que limita o reajuste das mensalidades escolares é legítima quando ausente a comprovação clara da variação de custos exigida pela Lei nº 9.870/99.

2. A autonomia universitária não afasta o controle judicial dos critérios de reajuste contratual, especialmente em relações de consumo.

3. A ausência de justificativa econômica idônea permite a intervenção judicial para impedir prática abusiva de reajuste de mensalidade escolar.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 296; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 561.398; TJSP, Apelação Cível 1006369-43.2014.8.26.0344, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021741-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como agravada ELIANE CORDEIRO ALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03